Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-21.2017.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO E MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (ART. 155, §1º E §4º, IV C/C 14, II, DO CPB). 1. DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. ACOLHIMENTO. IN CASU, OS APELANTES FORAM CONDENADOS A UMA PENA DE 03 ANOS, 10 MESES E 19 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, PORÉM, OS MESMOS NÃO SÃO REINCIDENTES, FAZENDO JUS AO CUMPRIMENTO DA PENA JÁ EM REGIME ABERTO. Recurso CONHECIDO e CONCEDIDO. Tornando a Pena dos apelantes em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão em Regime Aberto, além de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.3ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual ? 1ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e sete do mês de julho à três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.Belém/PA, 04 de julho de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000001-21.2017.814.0067
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOCAJUBA/PA
APELANTES: JOSIEL DIAS BRITO E RAFAEL OLIVEIRA DIAS
ADVOGADO PARTICULAR: TONY HEBER RIBEIRO NUNES (OAB/PA Nº 17.571)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO E MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (ART. 155, §1º E §4º, IV C/C 14, II, DO CPB).
1. DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.
ACOLHIMENTO.
IN CASU,
OS APELANTES FORAM CONDENADOS A UMA PENA DE 03 ANOS, 10 MESES E 19 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, PORÉM, OS MESMOS NÃO SÃO REINCIDENTES, FAZENDO JUS AO CUMPRIMENTO DA PENA JÁ EM REGIME ABERTO.
Recurso CONHECIDO e CONCEDIDO. Tornando a Pena dos apelantes em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão em Regime Aberto, além de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso

e, no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

3ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual - 1ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e sete do mês de julho à três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.
Belém/PA, 04 de julho de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000001-21.2017.814.0067
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOCAJUBA/PA
APELANTES: JOSIEL DIAS BRITO E RAFAEL OLIVEIRA DIAS
ADVOGADO PARTICULAR: TONY HEBER RIBEIRO NUNES (OAB/PA Nº 17.571)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSIEL DIAS BRITO E RAFAEL OLIVEIRA DIAS
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Mocajuba/PA
(fls. 86/90) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 03 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão, em regime Semiaberto, além de 154 dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 02/03), que no dia 02/01/2017, por volta das 03:00 horas, uma guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia anônima por telefone com a informação de que duas pessoas estavam arrombando um imóvel onde funcionava a agência lotérica Mucajá. Em seguida, a polícia militar, se dirigiu ao local e encontrou os denunciados no interior da lotérica com um alicate de corte de aproximadamente um metro de cumprimento. Constatou-se também que os denunciados tentaram quebrar os vidros do imóvel, mas não obtiveram sucesso, pois os mesmos são blindados. Por essa razão os apelantes foram denunciados às sanções do artigo 155, §1º e §4º, IV cqc 14, II, do CPB.

Em razões recursais
(fls. 96/97), os recorrentes pugnaram pela
alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 98/99), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, em homenagem ao artigo 33, §2º, "c", do Código Penal.

Nesta instância superior
(fls. 105/106 e 110/111), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento
, para que a sentença seja reformada no sentido de alterar o regime inicial do cumprimento da pena para o aberto.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.
1. DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.

A Defesa pugnou para que seja aplicado o regime aberto para cumprimento de pena, adianto que acolho o pedido dos apelantes.

In casu,
os apelantes foram condenados a uma pena de 03 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão, em regime Semiaberto, porém, os mesmos não são reincidentes, fazendo jus ao cumprimento da pena já em regime Aberto.

Para melhor compreensão, destaco o artigo 33, §2º, "c", do Código Penal e a Súmula 269 do STJ:
Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
§2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
Súmula 269 STJ
:
¿É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias.

Assim, como a pena definitiva dos apelantes restou no patamar inferior a 04 anos, o início de seu cumprimento de pena deve ser em regime aberto.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MUDANÇA PARA O REGIME INICIAL SEMIABERTO. PROVIMENTO. NORMA PREVÊ PENA DE DETENÇÃO. INAPLICÁVEL O REGIME INICIAL FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. O LAPSO TEMPORAL NÃO OBRIGA O JUIZ À MUDANÇA DE REGIME QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SÃO DESFAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 2) Provido o pleito de fixação do regime inicial semiaberto, pois o artigo 12 da Lei 10.826/03 prevê pena de detenção. Equívoco do Magistrado primevo ao estabelecer o cumprimento da pena no regime inicial fechado. Pena de 01 ano e 06 meses de detenção. Apesar de a pena ser inferior a 4 anos de detenção, o regime semiaberto é o aplicável, por ser o réu reincidente. (...).
(TJ-BA - APL: 05081809120178050274, Relator: Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma, Publicado em 23/10/2018).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal, mantendo a pena dos apelantes em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, alterando somente o regime inicial de cumprimento de pena, para o Aberto.

É como voto.
Belém/PA, 04 de julho de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora